Tribunal: TJMT
Processo: 1010180-80.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1010180-80.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): MUNICÍPIO DE GUIRATINGA
AGRAVADO (S): LUCIANE SCARAMAL CABRAL E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto pelo Município de Guiratinga, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos do Mandado de Segurança no 100084-92.2020.8.11.0036, impetrado por Luciane Scaramal Cabral e Outros, deferiu liminar, para que a Fazenda Pública emita as guias de arrecadação do (ITBI) considerando a base de cálculo de R$ 800,00 (oitocentos reais) por hectare, sem prejuízo de futuras complementações, caso denegada a segurança.
O Agravante sustenta, em síntese, a ausência de direito liquido e certo dos Recorridos, porquanto as informações trazidas não são convincentes, eis que o alegado valor de negociação, além de ter sido realizado a mais de nove anos (18 de abril de 2011) está muito distante dos patamares praticados nas compras e vendas de terras rurais dentro dos limites territoriais do município.
Assevera que, a base de cálculo do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) no município de Guiratinga, caso ocorra desproporcionalidade ao valor declarado pelo contribuinte, para fins de fixação da base de cálculo, utilizar-se-á a fazenda pública, dos valores atribuídos em tabela de avaliação de imóveis rurais, conforme disposto na Lei Complementar 75/2015, a qual fixou para a respectiva região do imóvel rural, o valor de avaliação mínima de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectare.
Esclarece que, o Fisco pode por arbitramento, desconsiderar valores base fixados para o IPTU (pois se está a tratar de imóvel rural) e o valor (irreal) declarado pelo contribuinte, restando permitido, aplicar o valor de mercado, conforme preconizado no artigo 148 do CTN.
Aduz que, o contribuinte alega ter pago o valor total de 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais) em uma área de 1.987 hectares, ou seja, cada hectare teria lhe custado aproximadamente R$ 354,80 (trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), importância completamente desproporcional a qualquer outro negócio praticado na região.
Informa que, para que se tenha uma perspectiva real dos valores pactuados na região, apresenta três extratos de processos de informações para emissão de ITBI de outros contribuintes, os quais respectivamente, demonstram os valores do hectare: R$ 2.397,52 (Fazenda boa Esperança), R$ 2.110,38 (Fazenda Piraputanga) e R$ 2.127,65 (Fazenda Santa Luzia). (doc. 03).
Alega que, não incumbe, em sede liminar, estabelecer o valor do imóvel ou a sua pauta de avaliação, restando inequívoco que, diante do inexpressivo valor declarado pelos Impetrantes, o Fisco se utilize de critérios que retratam os valores venais e o preço aceitável que o imóvel alcança na compra e venda diante do mercado local e o seu potencial de uso.
Pugna, assim, pela concessão da medida liminar recursal, no sentido de suspender a decisão proferida. Ao final, seja dado provimento ao presente recurso a fim de reformar a r. decisão agravada, em razão da inexistência de direito líquido e certo aos impetrantes, ora agravados, bem como pelos motivos e documentos expostos no corpo deste recurso.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifico, prima facie, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que os Agravados impetraram o mandado de segurança de origem, aduzindo, em síntese, que adquiriram o imóvel denominado “Fazenda Bela Vista”, registrado no Cartório de Imóveis de Guiratinga sob as matrículas no 10.161 e 10.162 pelo valor de R$ 705.000,00 (setecentos e cinco mil reais), contudo ao recolher o ITBI se deparam com o valor atribuído pelo Fisco Municipal de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por hectares.
Aduzem que, a base de cálculo do Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) é o valor venal dos bens ou direitos, conforme artigo 38 do Código Tributário Nacional e, de acordo com laudo de avaliação particular e subscrito por Denise Marim, consultora em negócios imobiliários, cuja sede é na cidade de Birigui -SP, o valor venal aproximado é de R$ 800,00 (oitocentos reais) por hectare.
Pois bem.
Segundo o art. 38 do CTN, quanto ao ITBI, a base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. A expressão “valor venal”, com efeito, corresponde ao valor de mercado, ou seja, ao valor que o bem alcançaria se vendido fosse, em condições regulares do mercado imobiliário.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, no entanto estabelece que, em casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte, pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ITBI. BASE DE CÁLCULO.VALOR REAL DA VENDA DO IMÓVEL OU DE MERCADO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRECEDENTES.
1. O recurso especial não merece ser conhecido em relação a questão que não foi tratada no acórdão recorrido, sobre a qual nem sequer foram apresentados embargos de declaração, ante a ausência do indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF, por analogia).
2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN.
3. Vale destacar que o valor venal do imóvel apurado para fins de ITBI não coincide, necessariamente, com aquele adotado para lançamento do IPTU.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1550035/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 05/11/2015). (Destaquei)
Assim, conforme entendimento jurisprudencial e nos termos do artigo retro mencionado, havendo divergência quanto ao valor de recolhimento do ITBI, a Administração Tributária tem o poder-dever de arbitrar o valor do imposto, desde que o faça por meio de procedimento administrativo fiscal, respeitado o contraditório, nos termos do artigo 148 do CTN, que dispõe:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial. (Destaquei)
In casu, há divergência no tocante ao valor cobrado a título de ITBI e, não existe comprovação nos autos da ocorrência do referido procedimento administrativo, com observância ao contraditório e ampla defesa.
Sendo assim, nos termos do entendimento do STJ, necessário se faz a avaliação judicial para aferição do valor venal do bem questionado, o que não é possível pela via estreita do mandado de segurança, que não permite dilação probatória.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. ITBI. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LANÇAMENTO POR DECLARAÇÃO. DIVERGÊNCIA DO FISCO QUANTO AO VALOR VENAL DECLARADO PELOS COMPRADORES DO IMÓVEL. POSTERIOR LANÇAMENTO DE OFÍCIO (SUBSTITUTIVO). AUSÊNCIA DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ART. 148 DO CTN. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL.
1. Cuida-se de agravo em recurso especial, que ora se traz a julgamento em conjunto com o próprio apelo raro, como permite o art. 1.042, § 5o, do CPC/2015.
2. Versa a lide sobre pedido de repetição de indébito, em que contribuintes reivindicam do Fisco Distrital a devolução de valor de ITBI alegadamente pago a maior, no âmbito de específica aquisição imobiliária.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do CPC/2015, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos.
4. A jurisprudência do STJ já se manifestou no sentido de que, "constituindo o valor venal do bem transmitido a base de cálculo do ITBI, caso a importância declarada pelo contribuinte se mostre nitidamente inferior ao valor de mercado, pode o Fisco arbitrar a base de cálculo do referido imposto, desde que atendida a determinação do art. 148, do CTN" (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
5. No caso concreto, nada obstante a considerável discrepância entre o valor declarado pelos contribuintes e aquele considerado como de mercado pela entidade tributante (o Fisco arbitrou valor equivalente a quase o dobro do informado pelos compradores do imóvel), a Corte de origem entendeu dispensável a realização de prévio procedimento administrativo fiscal para fins de lançamento do ITBI, afrontando, com isso, ao art. 148 do CTN.
6. Sob pena de supressão de instância, imperioso que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição, a fim de se implementar a avaliação pericial do imóvel objeto da exação, em modo de prova equidistante e imparcial, capaz de subsidiar o julgador na correta apuração do valor venal do bem, enquanto base de cálculo do incidente ITBI (art. 38 do CTN), ensejando o consequente e adequado deslinde da pretensão repetitória posta na exordial.
7. Agravo em recurso especial conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial dos contribuintes.
(AREsp 1452575/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 27/06/2019). [Destaquei]
Desse modo, a meu ver, não restou evidenciado direito líquido e certo da Impetrante capaz de ensejar a concessão da liminar, porquanto o valor que pretende recolher não é aceito pelo Agravante, somado ao fato de que nos termos da jurisprudência retro mencionada, havendo divergência no montante, imperiosa se faz a avaliação judicial para estabelecer o valor correto para recolhimento do ITBI.
Nesse sentido:
REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) PARA EMISSÃO DE GUIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS ( ITBI ) — — PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA — INEXISTÊNCIA — SINGELA AFIRMAÇÃO DO IMPETRANTE. Mandado de segurança pressupõe a existência de prova pré-constituída e, como tal, não se apresenta com mera alegação do impetrante. Sentença retificada.
(N.U 1004874-95.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020). [Destaquei]
Ante o exposto, resta demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente, ante aos entendimentos retro mencionados, somado ao risco de lesão grave e de difícil reparação devido a diminuição da arrecadação municipal indispensável à manutenção do serviço público.
Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, e oficie-se ao Juízo da causa para prestar informações.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cumpridas tais providências, voltem-me para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá, 14 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora